Tribunal: TJMT
Processo: 1036171-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036171-19.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ministério Público, Intimação / Notificação, Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público, Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), Juiz Coordenador Centro Judiciário de Solução de Conflito de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA – DIREITO À INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO – ART. 179, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INADMISSÍVEL – NORMA ADMINISTRATIVA NÃO PREVALECE SOBRE A LEI FEDERAL – PREVALÊNCIA DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO
PARQUET
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Ministério Público, ao intervir no processo como fiscal da ordem jurídica, detém direito líquido e certo de ser intimado de todos os atos processuais, conforme expressa disposição do art. 179, I, do Código de Processo Civil.

A restrição imposta por autoridade judicial, limitando tal intimação apenas aos casos em que a sentença homologatória diverge da manifestação ministerial, configura afronta à legislação processual federal, a qual prevalece sobre norma administrativa interna (art. 332 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça).

A prerrogativa institucional do
Parquet
de fiscalizar a legalidade processual exige, para seu pleno exercício, o conhecimento integral e tempestivo de todos os atos processuais, não cabendo ao julgador valorar de forma discricionária a existência de interesse recursal.

Segurança concedida para assegurar ao Ministério Público o direito à intimação de todas as sentenças, homologatórias ou não, nos feitos em que intervier como
custos legis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
2ª Promotoria de Justiça Cível de Tangará da Serra
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Dr.

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Tangará da Serra
, que indeferiu o seu pedido de ser intimado de todas as sentenças homologatórias ou não de acordos proferidas nos processos que intervém como fiscal da ordem jurídica.

Na petição inicial a impetrante narra, em síntese, que atua no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania de Tangará da Serra/MT e que verificou que não está sendo intimada das sentenças homologatórias, ou não, de acordos firmados no âmbito do CEJUSC proferidas nos processos em que intervém.

Aduz que, diante disso,
“visando resguardar integralmente os interesses que justificam a intervenção ministerial no âmbito do no CEJUSC local, formulou requerimento (Pje nº 1013671-85.2024.8.11.0055) para ser intimado de todas as sentenças proferidas, homologatórias de acordo ou não, nos autos em que intervir, como fiscal da ordem jurídica”
, porém, o juízo acatou apenas em parte o seu pleito, reconhecendo o direito de intimação apenas
“
nas hipóteses em que é proferida sentença homologatória de acordo em dissonância à sua manifestação”.

Alega que esta decisão
“
reveste-se de patente ilegalidade e viola o direito líquido e certo das partes que socorrem ao CEJUSC para transacionarem, com a garantia da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica”
, sobretudo considerando que a
“a finalidade do pedido formulado pelo
Parquet
na origem, e deferido parcialmente pelo Juiz Coordenador, é ser intimado de todas as sentenças proferidas nos feitos que intervir como fiscal da ordem jurídica junto ao CEJUSC de Tangará da Serra/MT,
visando garantir que os interesses dos incapazes, sejam integralmente resguardados”
.

Sustenta, neste contexto e à luz dos arts. 179, I e 966 do CPC e 11 da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional da Justiça, que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público tem direito de ser intimado de todos os atos do processo e, inclusive, legitimidade para recorrer de sentença homologatória de acordo.

Assegura, outrossim, que o art. 332 da CNGC, que prevê a dispensa de intimação das partes e seus patronos quanto à sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial nos casos em que o Ministério Público manifesta favorável à homologação do acordo, não pode se sobrepor ao Código de Processo Civil, pois as disposições de tal diploma são aplicadas apenas supletiva e subsidiariamente à legislação processual civil em vigor.

Afiança, ainda, que ausente a devida intimação,
“
não há como o
Parquet
analisar se a sentença proferida pelo CEJUSC é eivada de vícios, como omissão, contradição, obscuridade, erro material ou ainda, contrária aos termos da manifestação ministerial pretérita, se não for intimado para tomar conhecimento de seu conteúdo”.

Discorre, em seguida, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar no caso em exame, destacando que
“
Sem a pronta intervenção deste nobre Tribunal, prejudicada estará a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica no CEJUSC de Tangará da Serra/MT, posto que,
só é possível falar em proteção integral aos interesses que justificam a intervenção ministerial junto ao CEJUSC, quando o
Parquet
toma conhecimento do teor das sentenças proferidas nos feitos em que intervir”.

Ao final, requer a concessão de liminar
“
determinando-se suspensão da decisão proferida pelo Juiz Coordenador do CEJUS de Tangará da Serra/MT nos autos nº 1013671-85.2024.8.11.0055”
, e, no mérito, a concessão da segurança,
“
a fim de que
seja cassada a decisão proferida pelo Juiz Coordenador do CEJUS de Tangará da Serra/MT nos autos nº 1013671-85.2024.8.11.0055, com vistas a deferir integralmente o pedido ministerial para ser intimado das sentenças proferidas nos autos em que intervir junto ao CEJUSC local”
.

A liminar pleiteada foi indeferida em decisão fundamentada e lançada no Id 260287178.

Não foram prestadas informações pela autoridade coatora, conforme certidão acostada ao Id 266028755.

O Estado de Mato Grosso, notificado nos moldes do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, pugnou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo do impetrante (Id 271239387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer exarado pela 25ª Procuradoria de Justiça, opinou pela concessão da segurança, ao fundamento, em síntese, de que
“a fim de exercer corretamente seu dever constitucional
,
é necessário que o Ministério Público seja intimado para tomar conhecimento de todos os atos realizados nos processos em que intervir como fiscal da ordem jurídica”
. (Id 262200783)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da legalidade da decisão judicial que restringiu o direito do Ministério Público à intimação de todos os atos processuais nos feitos em que intervém como fiscal da ordem jurídica no âmbito do CEJUSC, limitando tal intimação às hipóteses em que a sentença homologatória de acordo seja contrária à sua manifestação.

Embora tenha indeferido a liminar no início da ação mandamental, após melhor analisar e refletir sobre a matéria controvertida, penso que a segurança deve ser concedida.

Conforme estabelece o artigo 127 da Constituição da República, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa essencialidade é concretizada, no processo civil, por meio da sua intervenção obrigatória nos casos previstos nos artigos 178 e 179 do Código de Processo Civil.

O artigo 179, I, do CPC, dispõe com clareza e objetividade que, quando intervier como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. A literalidade da norma não faz qualquer distinção quanto à natureza dos atos ou ao teor da manifestação ministerial, tampouco condiciona a intimação à existência de discordância entre a sentença e o parecer ministerial. Trata-se de imposição legal cogente, que visa assegurar a efetiva atuação do
Parquet
no cumprimento de sua missão institucional.

O argumento expendido pela autoridade impetrada, no sentido de que o artigo 332 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça autoriza a dispensa da intimação nos casos de sentença homologatória de acordo, não se sustenta juridicamente, por duas razões fundamentais.

A primeira delas reside no fato de que o referido dispositivo se refere à dispensa de intimação das partes e seus patronos, não se estendendo, por analogia, ao Ministério Público. A segunda razão é de ordem hierárquica: as normas regimentais e administrativas da Corregedoria não podem prevalecer sobre o disposto no Código de Processo Civil, diploma federal de observância obrigatória e hierarquicamente superior às normas administrativas locais, sobremodo quando este trata a matéria de forma específica (art. 179).

Ademais, não cabe ao magistrado restringir o direito do Ministério Público de ser cientificado de todos os atos processuais, sob o argumento de que a intimação somente seria necessária quando houver interesse recursal. O juízo de existência de interesse recursal deve ser realizado pelo próprio órgão ministerial, o qual poderá, mesmo em casos em que não haja divergência entre a sentença e sua manifestação, identificar vícios que ensejem medidas processuais, como embargos de declaração ou a propositura de ações rescisórias. O interesse recursal, portanto, é atribuição do próprio órgão ministerial avaliar, não sendo legítimo ao magistrado subtrair essa prerrogativa.

Ressalte-se que, nos processos que tramitam no CEJUSC, muitas vezes estão envolvidos direitos indisponíveis, como é o caso de litígios envolvendo menores, incapazes ou questões de família, em que a atuação do Ministério Público é mandatória. Impedir sua plena ciência dos atos processuais viola o princípio da legalidade e compromete a efetividade da função institucional de fiscalização da ordem jurídica.

Dessa forma, restando incontroverso que o Ministério Público atua no processo como fiscal da ordem jurídica, e considerando que a legislação impõe sua intimação de todos os atos do processo, mostra-se ilegal a decisão judicial que restringe esse direito.

Ante o exposto,
concedo a segurança
pleiteada para cassar a decisão proferida nos autos nº 1013671-85.2024.8.11.0055, determinando que o Juiz Coordenador do CEJUSC da Comarca de Tangará da Serra proceda à intimação do Ministério Público de todas as sentenças, homologatórias ou não, proferidas nos processos em que o
Parquet
atuar como fiscal da ordem jurídica.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 77 do RITJ/MT e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025